Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730937-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VILMA PEREIRA BRAGA SOARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada. A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício de suas atribuições legais e em defesa técnica, informou que o óbito da embargada foi comunicado nos autos de origem, o que ensejou a perda superveniente do objeto da presente demanda (id 67749841). O embargante foi intimado para manifestar-se sobre a informação supramencionada, oportunidade em que reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda, diante do seu caráter personalíssimo (id 68028122). Brevemente relatado, decido. O óbito da embargada prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator